Tribunal: TJBA
Processo: 0411330-91.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0411330-91.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLGA PEREIRA METTIG FILHA e outros

Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

APELADO: CIDADE PATRIMONIAL S/A

Advogado(s):VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Inexistência de contradição entre o reconhecimento da juntada de planilhas pelos embargantes e a conclusão quanto à ausência de prova idônea de excesso de execução. Juízo negativo de valor probatório que não configura vício sanável por embargos de declaração.

2. Alegação de risco de dano irreparável decorrente de penhora de bem de família não debatida na apelação. Inovação recursal. Tema não apreciado pelo colegiado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e julgamento
extra petita.

3. Ausência de omissão quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil. Acórdão embargado rejeitou a tese diante da inexistência de elementos indicativos de má-fé ou enriquecimento ilícito da parte exequente.

4. Hipótese de embargos de declaração manejados com nítido caráter infringente, inadmissível nesta via recursal.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0411330-91.2012.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

AL HOME COMÉRCIO DE DECORAÇÕES LTDA. e OLGA PEREIRA METTIG FILHA

e embargado

CIDADE PATRIMONIAL S/A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora